Tribunal: TJDFT
Processo: 0736933-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIS CLÁUDIO RODRIGUES DE FRANÇA, em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência e para suspender assembleia geral ordinária do CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS. Alegou que foi designada assembleia virtual nos moldes da Lei 14.010/20, para esta data, 27/08/2020, às 18h em primeira chamada. Contudo, um dos itens da pauta trata da ratificação de outra assembleia anterior, quando foi deliberada a modificação da convenção do condomínio. O edital não teria consignado a necessidade de quórum qualificado para sua deliberação. Suscitou outras questões de ordem técnica que, no seu ver, maculariam a legitimidade da assembleia. Requereu a antecipação da tutela recursal para suspender a assembleia geral ordinária até que “sejam feitas as necessárias providências para trazer segurança a sua realização de aferição da vontade dos condôminos por meio virtual, com a disponibilização com antecedência mínima de 30 a 40 dias do sistema a ser utilizado, com prazo adequado para cadastramento, treinamento e simulação de assembleia virtual de modo a universalizar e para que todos venham a ter a mínima intimidade com o meio eletrônico de votação, o que nem de longe foi feito, sob pena de se ter evidente cerceamento ao direito de voto de condôminos que não tenham meios para acessar ou mesmo conhecimento para tanto, viciando todo o processo e toda a deliberação que venha a ser tomada de forma totalmente viciada, concedendo prazo a ser estabelecido pelo Juízo para que venha o Síndico a comprovar nos autos ter cumprido com todas as obrigações prévias e necessárias a realização da assembleia” e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se a decisão liminar. Preparo regular sob ID 19063187. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, em que o agravante pretende a suspensão de assembleia geral ordinária condominial. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Não há nada para ser reconsiderado, pois não foi proferida qualquer decisão. O despacho id 70737199 serviu apenas para suscitar vícios aparentes - e que não envolvem a totalidade da demanda, mas apenas pontos específicos -, viabilizando o exercício do contraditório participativo. Por outro lado, em nenhum momento passou pela minha cabeça a ideia de que os fundamentos da pretensão do autor se assentam “apenas na questão técnica do acesso a internet ou mesmo a um PC”. Alguns dados lançados na causa de pedir levam à conclusão de que, muito provavelmente, existe uma disputa política pela liderança do “Condomínio”, na verdade um loteamento ilícito e que existe apenas formalmente. Afinal, segundo o autor, há um grande desconforto entre os condôminos “uma vez que a gestão atual encontra-se à frente da Administração do Condomínio há (05) anos e vários aspectos chamam a atenção”, dentre eles a “baixíssima transparência dos atos de gestão” e o “exagerado autoritarismo”. Trata-se de situação muito comum no Distrito Federal, onde, não raras vezes, grileiros e outros oportunistas se aproveitam da letargia (e eventual conivência) do Poder Público para açambarcar áreas Públicas e criar “condomínios”. Por isso, muito embora o objeto deste processo seja limitado, não pode ser ignorado o contexto em que se insere a realização supostamente irregular da assembleia. Pois bem. O autor não tem legitimidade para defender os direitos de condôminos que eventualmente tenham dificuldades para acessar o ambiente virtual onde será realizada a assembleia (CPC, artigo 18). A partir da informação já esperada, qual seja, a de que o Sr. Luis Cláudio dispõe de internet e computador em sua residência, não há interesse processual para pleitear, a seu favor, qualquer medida com fundamento em suposta dificuldade de acesso ao ambiente virtual. O autor também não tem legitimidade para representar os condôminos que eventualmente estejam enfrentando dificuldades para obtenção de declaração de quitação de débito. Além disso, basta que os condôminos tenham em mãos os comprovantes de pagamento das taxas condominiais para demonstrarem que estão em plenas condições de votar. Portanto, os únicos fundamentos que podem ser analisados nesta causa são aqueles ligados a supostas ilicitudes cometidas na convocação da assembleia, inclusive decorrentes de omissões. O artigo 12 da Lei n° 14.010/2020 não exige qualquer tipo de treinamento ou teste para que seja realizada uma assembleia virtual e a suposta falta de segurança dos procedimentos é mera conjetura. Também não existe exigência de “especificidade da empresa contratada”, já que sequer é obrigatória a contratação de uma empresa para organização da reunião virtual. Não há necessidade de indicação de regras legais ou convencionais no ato de convocação da assembleia, já que são públicas e de presumido conhecimento de todos os condôminos. Sobre a prestação de contas, parece que o autor teve acesso aos documentos necessários para deliberar sobre a questão, tanto que verificou a existência de 81 ressalvas anotadas pelo Conselho Fiscal. Se existem irregularidades nas contas, o caminho adequado não é impedir que sejam analisadas em assembleia, mas sim a reprovação, se for o caso. Finalmente, se há propostas de aumento exagerado de taxas e do pro-labore do síndico, cabe à maioria deliberar sobre essas questões. Ademais, segundo as regras ordinárias de experiência, provavelmente serão apresentadas justificativas para essas propostas durante a assembleia. Enfim, não vislumbro, em cognição superficial, qualquer vício na convocação que justifique a concessão da tutela pretendida. Aliás, não seria possível impedir a realização de uma assembleia, em razão do direito fundamental de livre reunião. Se fosse o caso, seria possível apenas suspender os efeitos das deliberações tomadas em assembleia. Seja como for, se as conjeturas externadas na petição inicial se tornarem realidade, será possível, em razão de fatos novos, deliberar novamente sobre a questão, inclusive depois de garantido o direito ao contraditório. Indefiro o pedido de tutela provisória.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A assembleia geral ordinária foi convocada para: 1) Deliberação sobre a prestação de contas de janeiro a dezembro de 2019; 2) Deliberação sobre o orçamento para o período de junho de 2020 a maio de 2021; 3) Deliberação sobre o valor da taxa ordinária de condomínio; 4) Deliberação sobre o saldo mínimo do fundo de reserva; 5) Deliberação sobre o pró-labore dos membros dos órgãos gestores do condomínio; 6) Ratificação da modificação da convenção do condomínio, ocorrida na Assembleia 08/12/2012; 7) Informes gerais da administração aos condôminos, A pretensão recursal está lastreada, sinteticamente, nos seguintes fundamentos: a) falta de indicação, no item 6 da convocação de assembleia, da necessidade de quórum qualificado de votos, para ratificação de modificação de Convenção, importando em inegável violação ao artigo 1.351, todos do Código Civil Brasileiro; b) falta de treinamento, por meio de simulações, acerca de como será realizada a AGO; c) falta de segurança dos procedimentos para realização da Assembleia Virtual, em especial, a participação democrática no procedimento, eis que não houve a realização de testes e simulações no ambiente virtual, especialmente quanto ao cadastramento dos Condôminos e a certificação e confirmação da legitimidade daquele que acessará o sistema; d) falta de especificidade da empresa contratada para a prestação de serviços para realização da Assembleia Geral Ordinária na modalidade virtual, não obstante a complexidade para acesso ao sistema (Id 70730555); e) falta de realização de evento teste, como simulação de assembleia para se aferir a eficácia do sistema, ou mesmo para que os condôminos pudessem ter maior afinidade com um sistema inédito de participação em assembleia; f) Falta dos documentos necessários e relevantes para a aprovação das contas na gestão dos recursos do condomínio, como é o caso do necessário parecer do Conselho Fiscal; g falta de fornecimento de declaração de quitação de débito; Acerca da falta de indicação no edital da necessidade de quórum qualificado para alteração da convenção de condomínio, há que se ressaltar que a exigência é legal, estabelecendo o quórum mínimo de 2/3 dos condôminos, não havendo mácula a falta de referência desse requisito no edital convocatório. Ademais, eventual irregularidade na convocação para a deliberação de apenas um assunto, em um universo de sete, não seria razão suficiente para a suspensão da assembleia, remetendo-se à análise e julgamento posterior acerca da deliberação que eventualmente venha a ser tomada contrariando a lei ou a convenção condominial. As questões relacionadas à suposta necessidade treinamento dos condôminos para uso do ambiente virtual e segurança da assembleia, a despeito de não figurarem como requisitos previstos na Lei 14.010/20, constituem meras conjecturas do agravante, que supôs haver dificuldade dos demais em acessarem essa plataforma. Por fim, o agravante ressente-se da falta de documentos para deliberar acerca das contas, dentre eles o parecer do Conselho Fiscal. Contudo, não há óbice que tais questões sejam ventiladas e esclarecidas na própria assembleia, bem como a apresentação do parecer do Conselho naquele ato, como é de praxe. Lembrando que a Assembléia é soberana. Lado outro, é obrigação do síndico convocar assembleia anual ordinária para aprovação do orçamento das despesas, contribuições dos condôminos e prestação de contas (art. 1.350, do Código Civil), respondendo por eventual omissão. Nem mesmo a Lei 14.010/20, que previu o Regime Jurídico Emergencial Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET), excepcionou esta obrigação. Ao contrário, a reafirmou ao prever pena de destituição ao síndico que deixar de prestar contas de seus atos (art. 13). Assim, o risco de dano, neste momento, milita em favor do condomínio e da necessidade de realização da assembleia ordinária. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator